Tribunal: TJSP
Processo: 1002192-45.2019.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação revisional e indenizatória. Reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira em exorbitantes 22,00% ao mês e 987,22% ao ano. Hipótese em que se faz impositiva a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito da espécie. Consideração de que,

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação revisional e indenizatória. Reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira em exorbitantes 22,00% ao mês e 987,22% ao ano. Hipótese em que se faz impositiva a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito da espécie. Consideração de que, identificado no caso o desequilíbrio contratual decorrente da onerosidade excessiva em detrimento da humilde consumidor, justifica-se a imposição à ré da repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos a maior pelo tomador do empréstimo, que é pessoa simples e que aufere diminuto benefício previdenciário, escancarada, na espécie, a atuação maliciosa da instituição financeira em captar a adesão do mutuário a ajuste tão danoso aos seus interesses. Admissibilidade da capitalização dos juros. Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Danos morais. Juros exorbitantes. Situação que acarretou angústia e transtorno ao tomador do empréstimo, que em muito superaram o dissabor próprio do insucesso negocial, especialmente porque se cuida de pessoa simples e de poucos recursos, que, coagido pelas vicissitudes da vida e sem obter informações adequadas sobre os precisos alcances e consequências da contratação, acabou se sujeitando ao poder da instituição financeira e aderiu a ajuste extremamente danoso aos seus interesses. Configuração. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Sentença de improcedência reformada. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso em parte provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518869
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002192-45.2019.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que é apelante CARLOS
APARECIDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002192-45.2019.8.26.0252 -Voto no 39034
2
VOTO N. 39034
APELAÇÃO N. 1002192-45.2019.8.26.0252
COMARCA: IPAUÇU
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RAISA ALCÂNTARA CRUVINEL SCHNEIDER
APELANTE: CARLOS APARECIDO DA SILVA
APELADA: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação revisional e
indenizatória. Reconhecimento da abusividade da taxa de
juros remuneratórios praticada pela instituição financeira em
exorbitantes 22,00% ao mês e 987,22% ao ano. Hipótese em
que se faz impositiva a limitação dos juros à taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as
operações de crédito da espécie. Consideração de que,
identificado no caso o desequilíbrio contratual decorrente da
onerosidade excessiva em detrimento da humilde consumidor,
justifica-se a imposição à ré da repetição em dobro dos valores
indevidamente cobrados e pagos a maior pelo tomador do
empréstimo, que é pessoa simples e que aufere diminuto
benefício previdenciário, escancarada, na espécie, a atuação
maliciosa da instituição financeira em captar a adesão do
mutuário a ajuste tão danoso aos seus interesses.
Admissibilidade da capitalização dos juros. Aplicação das
Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Danos
morais. Juros exorbitantes. Situação que acarretou angústia e
transtorno ao tomador do empréstimo, que em muito
superaram o dissabor próprio do insucesso negocial,
especialmente porque se cuida de pessoa simples e de poucos
recursos, que, coagido pelas vicissitudes da vida e sem obter
informações
adequadas
sobre
os
precisos
alcances
e
consequências da contratação, acabou se sujeitando ao poder
da instituição financeira e aderiu a ajuste extremamente
danoso aos seus interesses. Configuração. Indenização
arbitrada em R$ 5.000,00. Sentença de improcedência
reformada. Sentença de improcedência reformada. Pedido
inicial julgado parcialmente procedente. Recurso em parte
provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
107/116, de relatório adotado, que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com
indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a taxa de juros aplicada pela ré
é abusiva, superando exageradamente a taxa média de mercado e acarretando onerosidade
excessiva ao tomador do empréstimo. Pondera que é aplicável ao caso o Código de Defesa
do Consumidor e acrescenta que os descontos indevidos superam 30% dos seus
rendimentos líquidos, a justificar sua limitação, bem assim a repetição do indébito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002192-45.2019.8.26.0252 -Voto no 39034
3
dobro. Enfatiza que estão caracterizados os danos morais, configurado o ato ilícito ante a
cobrança de juros exorbitantes, que comprometeram percentual significativo dos seus
rendimentos, devendo ser limitados à taxa média de mercado. Pleiteia também que seja
afastada a capitalização dos juros, à falta de previsão contratual para tanto.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário cumulada com
indenização por danos morais, em que fundamenta o autor seu pleito em alegação de que
foram praticados pela ré juros remuneratórios abusivos às taxas de 22% ao mês e 987,22%
ao ano, o que lhe acarretou sérias dificuldades para prover sua sobrevivência, tendo em
vista que os descontos das parcelas ajustadas atingiram parte expressiva de seu
rendimentos líquidos, postulando sua redução e, uma vez caracterizado o ato ilícito,
consubstanciado na prática de juros extorsivos, a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 26.462,90.
O pedido inicial foi julgado improcedente.
Recorre o autor e o recurso por ele interposto comporta parcial
provimento.
De início, cumpre considerar que a taxa de juros remuneratórios em
contratos bancários pode, em princípio, ser livremente convencionada pelas partes,
inaplicável à hipótese a Lei de Usura; entretanto, justifica-se a revisão da taxa de juros
contratada no caso de o índice praticado extrapolar de forma abusiva a taxa média de
mercado, como se verifica na espécie.
É que está sedimentado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça, em função de julgamento que observou o regime do artigo 543-C, do Código de
Processo Civil (recurso repetitivo - REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
22/10/2008), no sentido da possibilidade da revisão da taxa de juros remuneratórios em
casos excepcionais, configurada a relação de consumo e flagrante a abusividade da
estipulação: “ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
Destarte, atento a essa diretriz, sendo manifesta a abusividade das
taxas de juros contratadas [taxa de 22,00% ao mês e de 987,22% ao ano (fls. 27)], de rigor
se faz a adoção no caso da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
para as operações de crédito da espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002192-45.2019.8.26.0252 -Voto no 39034
4
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE
CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO E A INDENIZAR POR DANOS
MORAIS. Contratos de empréstimo pessoal com desconto de parcelas em conta-corrente.
Improcedência. Insurgência do autor. Juros remuneratórios. Taxas que se revelam abusivas
(14,00%, 16,50% e 19,00% a.m.) frente à média praticada pelo mercado. Afetação do
equilíbrio contratual. Desvantagem exagerada ao consumidor. Declaração de nulidade de
pleno direito. Exegese do art. 51, IV, do CDC. Aplicação da taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil. Determinada apuração do índice e valor da
prestação e, eventual, saldo credor em fase de liquidação. Determinação de repetição, se o
caso, de forma simples e atualizada. (...) REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA EM PARTE DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Apel. n. 1028319-52.2018.8.26.0576, Rel. Des. Sebastião Flávio, j.
14-12-2018).
“Apelação Revisional - Contrato bancário - Empréstimo pessoal
Improcedência - Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E.
Superior Tribunal de Justiça - Encargos financeiros - Abusividade das taxas de juros
previstas no contrato que deve ser reconhecida - Limitação às taxas médias de mercado
divulgadas pelo Banco Central, relativamente ao contrato aqui versado e para o período de
sua vigência diante da cobrança de juros maior que o dobro daqueles praticados pelas
demais instituições financeiras - Devolução das quantias pagas indevidamente é medida de
rigor - Restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42 do CDC, porém, que é
descabida (...) Ação julgada parcialmente procedente - Recurso parcialmente provido.”
(Apel. n. 1005218-80.2018.8.26.0189, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 11-12-2018).
“Repetição de Indébito - Contrato de Empréstimo Pessoal -
Abusividade - Taxa de juros remuneratórios - Reconhecimento - Excepcionalidade -
Peculiaridade do caso - Taxa pactuada superior à média de mercado - Incidência de juros
abusivos (22% ao mês e 987,22% ao ano) - Prática abusiva (art. 51, IV e §1o, CDC) -
Necessidade de recálculo do contrato - Adequação à taxa média de mercado - Aplicação da
tese firmada no REsp repetitivo 1061530 - Restituição de forma simples - Ausência de má-
fé - Dano moral não configurado - Recurso provido em parte.” (Apel. n.
1014172-47.2017.8.26.0223, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 18-09-2018).
Destarte, estabelecida a abusividade da taxa de juros praticada pela
instituição financeira, consoante acima delineado [22,00% ao mês e 987,22% ao ano (fls.
27)], identificado no caso o desequilíbrio contratual decorrente da onerosidade excessiva
em detrimento da humilde consumidor, de rigor é a imposição à ré da repetição em dobro
dos valores indevidamente cobrados e pagos a maior pelo tomador do empréstimo, que é
pessoa simples e que aufere diminuto benefício previdenciário, escancarada, espécie, a
atuação maliciosa da instituição financeira em captar a adesão do mutuário a ajuste tão
danoso aos seus interesses. A correção monetária será aplicada desde a data da celebração
do contrato, computados os juros legais de mora a partir da data da citação, tudo mediante
cálculo aritmético a ser elaborado na fase de cumprimento da sentença, que definirá a
relação débito/crédito estabelecida entre os contendores, autorizada eventual compensação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002192-45.2019.8.26.0252 -Voto no 39034
5
de valores.
Afasto, no entanto, a alegação do autor de que faltou o banco com o
dever de informação em relação ao método de amortização da dívida, porque, tendo sido
pactuada a capitalização dos juros no contrato bancário em exame, tanto é que a taxa de
juros anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal, evidenciando de modo cristalino o
ajuste da possibilidade de capitalização dos juros, tal prática não constituiu ilegalidade que
cumpra ser proclamada.
Bom é realçar, neste passo, que a Súmula n. 539, do C. Superior
Tribunal de Justiça, já deixou assentado que “é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/2/2000 (MP 1.963-17/00), reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, bem assim que a Súmula n. 541,
também do C. Superior Tribunal de Justiça, preconiza que “a previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
No que tange aos danos morais, bem é de ver que o autor é pessoa
simples que aufere diminuto benefício previdenciário, conforme atesta o extrato de fls. 26,
de sorte que a cobrança de juros extorsivos à taxa de 987,22% ao ano (fls. 27), muito
superior à média de mercado, só pode ser encarada como ato ilícito hábil à configuração de
danos morais indenizáveis, porquanto salta aos olhos a onerosidade excessiva e o
desequilíbrio que resultam do contrato de adesão a que foi o tomador do empréstimo
submetido.
Tem-se, portanto, como indisputável a configuração dos danos
morais indenizáveis na hipótese em apreço, porque resultantes da indevida e abusiva
estipulação de juros remuneratórios em patamar que extrapola em larga escala a taxa média
de mercado, acarretando inquestionáveis angústia e transtorno ao tomador do empréstimo,
que em muito superam o dissabor próprio do insucesso negocial, especialmente porque se
cuida de pessoa humilde e de poucos recursos, que coagido pelas vicissitudes da vida e sem
obter informações adequadas sobre os precisos alcances e consequências da contratação,
acabou se sujeitando ao poder da instituição financeira e aderiu a ajuste extremamente
danoso aos seus interesses.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“Apelação Contratos de mútuo bancário Ação revisional c.c.
repetição de indébito c.c. indenização por danos morais Sentença de parcial acolhimento
dos pedidos
Irresignação, da ré, improcedente. Vistosamente abusivas as taxas
de juros pactuadas nos contratos em exame. Irrepreensível a r. sentença ao ter determinado
a revisão do débito oriundo dos negócios, com a condenação da ré à restituição do que
cobrou a maior. Dano moral sem sombra de dúvida verificado. Autor submetido a
desgaste, perda de tempo, angústias e aflições, para dizer o mínimo. Indenização bem
arbitrada na importância de R$ 5.000,00. Negaram provimento à apelação.” (Apel.
0029111-64.2011.8.26.0577, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 12-12-2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002192-45.2019.8.26.0252 -Voto no 39034
6
“Consumidor e processual. Ação declaratória de nulidade contratual
cumulada com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais julgada
parcialmente procedente. Pretensão à reforma manifestada pelo autor. Nos contratos
celebrados por instituições financeiras não há lugar para a limitação
dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos,
assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade
reconhecida no caso concreto, uma vez que a taxa pactuada (525,04% ao ano) é muito
superior à da taxa média divulgada pelo BACEN para as operações de crédito na espécie
(125,96%
ao
ano). Danos morais configurados,
com indenização arbitrada
com
razoabilidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Inviável, porém, a restituição em dobro,
com base parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que
não evidenciada a má fé da instituição financeira. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(Apel. 1001195-04.2019.8.26.0142, Rel. Des. Mourão Neto, j. 31-01-2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO - CONTRATO BANCÁRIO CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO -
RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
"PACTA
SUNT
SERVANDA"
QUE
DEVE
SER
MITIGADO

JUROS
REMUNERATÓRIOS
TAXA
ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO
CONCRETO HIPÓTESE EM QUE A TAXA MÉDIA PRATICADA PELO RÉU
DIVERGIU SUBSTANCIALMENTE DAQUELA PRATICADA PELO MERCADO EM
OPERAÇÕES DA ESPÉCIE APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA PARA O PERÍODO
DA CONTRATAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR
DEVIDA DANO MORAL OCORRÊNCIA SITUAÇÃO DO CASO CONCRETO
QUE VAI ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$
5.000,00 - SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apel.
1020244-59.2016.8.26.0005, Rel. Des, Paulo Roberto de Santana, j. 09-04-2019).
Bem por isso, configurados os danos morais indenizáveis, cumpre
ter em conta que a reparação deve ser estabelecida em patamar moderado e adequado à
espécie, adotando-se critério que afaste a possibilidade de que a indenização em foco
alcance contorno de enriquecimento indevido, mas, considerando o aspecto inibitório da
condenação, em relação ao autor do ilícito, a fim de que melhor avalie seus procedimentos,
não se olvide, de outra parte, do caráter compensatório da reparação, de molde a
possibilitar sentimento que se preste ao menos a mitigar o transtorno e a angústia
experimentados pelo lesado, afigurando-se, sob tal perspectiva e tendo em conta as
peculiaridades do caso, adequado o arbitramento da indenização em R$ 5.000,00.
Mas não se justifica a postulação de limitação do valor dos
descontos efetuados em conta corrente e/ou folha de pagamento do tomador do
empréstimo, haja vista que a última parcela convencionada teve vencimento no dia 30 de
setembro de 2016.
Em suma, acolho em parte o recurso e julgo parcialmente procedente
o pedido inicial, para limitar os juros remuneratórios estipulados no contrato impugnado na
causa à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações
de crédito da espécie, determinada a repetição do indébito em dobro [com correção
monetária desde a data da celebração do contrato, computados os juros legais de mora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002192-45.2019.8.26.0252 -Voto no 39034
7
citação], tudo mediante cálculo aritmético a ser elaborado na fase de cumprimento da
sentença, que definirá a relação débito/crédito estabelecida entre os contendores, autorizada
eventual compensação de valores. Pagará a ré, ainda, indenização por danos morais no
importe de R$ 5.000,00, corrigidos desde a data do acórdão, contados os juros legais de
mora a partir da data da citação. Tendo o autor decaído de parte inexpressiva do pedido,
arcará a ré com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários devidos ao
advogado do autor [Súmula 326, do STJ], que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)